Tribunal: TJDFT
Processo: 0016865-52.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016865-52.2016.8.07.0007 RECORRENTE: MARIA LUCIENE TEIXEIRA DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO MARIA LUCIENE TEIXEIRA DA SILVA pede atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ela interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 6o, inciso III, 14, caput, e 51, inciso IV, todos da Lei 8.078/90, 422, 884 e 885, todos do Código Civil e 341 do Código de Processo Civil, aduzindo que a decisão considerou legítima a cobrança da taxa de manutenção da conta corrente, mesmo havendo falha da prestação de serviço diante do encerramento unilateral do contrato sem prévia comunicação. Além disso, alega divergência jurisprudencial, colacionando acórdãos do Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais Pátrios. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, a fim de determinar ao recorrido que exclua o nome da recorrente dos cadastros de inadimplentes até o julgamento final do recurso. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra que os recursos serão recebidos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, b) ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam, ainda, a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na Pet 12.521/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 10/4/2019). No que se refere ao perigo da demora, sustenta a recorrente que a negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes lhe acarreta sérios e irreparáveis prejuízos. Analisando os autos, observa-se que a Turma Julgadora negou provimento ao recurso da ora requerente sob o fundamento de que: [...]1. É lícita a cobrança da tarifa bancária atinente ao período em relação ao qual o serviço de conta corrente foi disponibilizado para a Consumidora, ainda que ela não tenha feito uso da conta. Trata-se de serviço efetivamente prestado, porque disponível, motivo pelo qual tem de ser remunerado. Inexiste amparo legal para a tese de que, após o encerramento da conta por falta de uso, o Banco deva cancelar os débitos em aberto provenientes de tarifas legitimamente cobradas relativas ao período em que o serviço bancário foi disponibilizado. [...]. No tocante ao fumus boni juris, não há como verificá-lo no presente átimo processual, uma vez que as contrarrazões ao recurso especial ainda não foram apresentadas pelo recorrido, impedindo o equacionamento da efetiva probabilidade de sucesso da tese recursal, em razão do não aperfeiçoamento do contraditório. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, sobre os dispositivos legais apontados como violados, não havendo que se falar em teratologia da decisão impugnada. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se o recorrido para contrarrazões ao recurso especial interposto. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007